Tribunal: STF
Processo: ARE 1307895
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. — FINALIDADE: RECONSIDERAÇÃO OU SUBMETER À DECISÃO MONOCRÁTICA À APRECIAÇÃO DO COLEGIADO ALMEJANDO QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO MESMO, PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA. — DECISÃO BEM FUNDAMENTADA QUE SE MANTÉM — RECURSO IMPROVIDO. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 7º, 8º e 19 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, afirma que o abono de permanência não pode integrar o pensionamento, em virtude do seu nítido caráter indenizatório, sendo certo que apenas pode ser pago a servidores, jamais a pensionistas, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais acima mencionados. (eDOC 13, p. 9)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N° 287/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. (eDOC 29)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Verifica-se que a controvérsia dos autos reside em definir a natureza jurídica do abono de permanência, a fim de averiguar se ele compõe a base de cálculo do benefício previdenciário (pensão de ex-servidor).
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o abono de permanência integra a base de cálculo do benefício previdenciário.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO I – A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a análise da prévia definição pelo Tribunal a quo da natureza, geral ou específica, da gratificação concedida situa-se no âmbito infraconstitucional. Entender de forma contrária ao que definido pelo Tribunal de origem demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (ARE 701.539-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe ).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. CARÁTER GENÉRICO E IMPESSOAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório existente nos autos. Assim, firmar entendimento diverso implicaria revisão do conjunto fático-probatório constante do processo, bem como novo exame da legislação local, o que inviabiliza o extraordinário, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (ARE 737.686, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Pensão por morte. Integralidade. Artigo 40, § 5º, da CF/88. Natureza jurídica do adicional. Matéria infraconstitucional e probatória. Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a apresentação de fundamentos novos. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a autoaplicabilidade da norma do art. 40, § 5º, (atual § 7º), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia. 3. Para verificar a natureza jurídica do adicional de produtividade, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fáticoprobatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (AI 541.991-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente